Tribunal: STF
Processo: Rcl 56499
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Referente à Petição nº 99.189/2023: a parte agravante manifesta a sua oposição ao julgamento virtual do feito, tendo em conta a repercussão jurídica da causa, a relevância do tema e a alegada divergência entre as decisões na matéria.



    2. De fato, o tema tratado nos autos é de extrema relevância. No entanto, a Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020, alterou o Regimento Interno desta Corte, para estabelecer que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, (v. art. 21-B do RISTF). Há, portanto, expressa autorização regimental para o julgamento virtual ora questionado.



    3. Além disso, outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).



    4. Com essas alterações, diversamente do afirmado, o sistema eletrônico não inibe o debate entre os Ministros, não sendo impeditivo para a consolidação da jurisprudência, em qualquer sentido.



    5. Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de setembro de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator